Tribunal: TJMT
Processo: 1043308-49.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043308-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Citação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HELOISA REGINA RONCONI DALMAS - CPF: 593.547.551-00 (RECORRENTE), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRENTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), HELOISA REGINA RONCONI DALMAS - CPF: 593.547.551-00 (RECORRIDO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA QUITADA. PROVAS DOCUMENTAIS. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ARBITRADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Comprovado o pagamento integral do financiamento veicular e inexistente justificativa idônea por parte da instituição financeira para manutenção da restrição creditícia, impõe-se o reconhecimento da inexistência da dívida e o consequente cancelamento da inscrição no cadastro de inadimplentes.

Dá ensejo a indenização por dano moral, a manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes após pagamento do débito (Súmula 548 STJ).

O valor arbitrado na origem a título de dano moral atende ao critério da razoabilidade, o quadro fático-probatório e a dupla finalidade da condenação.

Recurso conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da petição inicial:

“[...]

Ante o exposto, resolvendo o mérito nos termos do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, para:

a)
DECLARAR
a inexistência do débito no valor do débito de R$ 23.165,61 (vinte e três mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos);

b)
DETERMINAR
que a reclamada
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
promova o cancelamento da restrição imposta ao nome da demandante nos cadastros de inadimplentes, no prazo de cinco dias úteis, sob pena de fixação de multa;

c)
CONDENAR
a reclamada
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, com juros de mora indexado pela Taxa Selic, deduzido o IPCA nela contido (Art. 406, §1º, CC), a contar do quinto dia útil seguinte à quitação do débito (Súmulas 54 e 548 do STJ), e correção monetária pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, CC) a partir da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

[...]”

Em contrarrazões a ré-recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial. Alternativamente a redução do quantum indenizatório.

A parte autora-recorrente, nas razões recursais, postula a majoração de danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da manutenção do nome da autora em cadastro de inadimplentes após quitação de dívida oriunda de financiamento veicular.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

A controvérsia consiste em verificar se a inscrição lançada ao nome da reclamante no cadastro protetivo é indevida, bem como se há direito à reparação por dano moral.

Na síntese dos fatos, a autora afirma que quitou a dívida junto a demandada, conforme declaração anexa ao Id. 160026048, contudo, ainda assim permanece a restrição em seu nome, referente a REFIN, no valor de R$ 23.165,61 (vinte e três mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos), causando-lhe danos, razão pela qual busca a presente prestação jurisdicional.

Como se vê, a celeuma se concentra na verificação se houve ou não a manutenção indevida do nome da autora no cadastro protetivo mesmo após a quitação do financiamento veicular.

Nesse contexto, a autora comprova o efetivo pagamento de todas as parcelas do financiamento veicular contratado perante a financeira reclamada, trazendo ao caderno processual prova do pagamento de todas as parcelas, conforme contrato de renegociação (Id. 160026044), comprovante de pagamento datado de 11/12/2023 (Id. 160026046) e declaração de quitação (Id. 160026048).

[...]

Não há dúvidas que a autora efetuou o pagamento das parcelas do financiamento, de modo que a quitação da dívida é incontestável ante a juntada do comprovante de pagamento da obrigação.

Ainda, a parte ré não apresentou nos autos qualquer justificativa idônea para controverter os fatos alegados pela autora, de modo que milita em favor da reclamante a plena quitação do débito e extinção do financiamento que torna qualquer negativação referente ao contrato indevida.

[...]”

Conforme se extrai dos autos, a parte autora apresentou documentos que comprovam de forma cabal a quitação integral da dívida, conforme contrato de renegociação (Id. 160026044), comprovante de pagamento (Id. 160026046) e declaração de quitação (Id. 160026048). A quitação final do débito, inclusive, goza da presunção legal prevista no art. 322 do Código Civil.

A parte ré não trouxe aos autos qualquer elemento que infirmasse a veracidade da quitação ou justificasse a manutenção da negativação. Assim, encontra-se plenamente demonstrado o fato constitutivo do direito da parte autora (art. 373, I, CPC), revelando-se indevida a permanência da inscrição negativa.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da
Súmula

548
, pacificou o entendimento de que a baixa do registro da dívida, de incumbência do credor, deve ocorrer no prazo de cinco dias úteis: “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito” (REsp 1.424.792),
prazo ultrapassado nos presentes autos em que os valores foram quitados em 11/12/2023 e permaneceram inseridos até 24/06/2024 (extrato de id. 266253504)
.

Convém registrar que a negativação feita antes do pagamento foi lícita, porém a manutenção por mais de 5 (cinco) dias uteis após o pagamento afronta a Súmula acima descrita.

Como é cediço, a inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova deste fato.

Nesse sentido é a Súmula 22 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso que dispõe que
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
”.

Dessa forma, como vem reiteradamente decidindo diversos Tribunais, inclusive o colendo Superior Tribunal de Justiça e esta Turma Recursal, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito é suficiente para emergir direito à indenização a título de dano moral, “
in re ipsa
”.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral,
oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
(...) (REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017) (grifei)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. CAUSA DE PEDIR DIVERSA DA AÇÃO ANTERIOR. ANTERIOR. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA OU REINCLUSÃO DO DADOS DA PARTE RECORRENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM AÇÃO ANTERIOR. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença sem resolução do mérito em razão do reconhecimento de litispendência com o processo nº. 8027492-12.2018.811.0002 que tramitou perante o Juizado Especial Cível do Jardim Glória. Condenação em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para declarar a inexistência de débito e condenar a recorrida em danos morais.

3. Reconhecimento de litispendência que não persiste, pois na ação anterior a parte recorrente postulava a declaração de inexistência de débito cumulado com danos morais, em razão da situação vexatória em ver seu nome inserido no rol de inadimplentes por um débito que desconhece a sua origem. Nesta ação tem como fundamento a manutenção indevida ou a reinclusão de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por um débito discutido na ação nº. 8027492-12.2018.811.0002 e declarado inexigível.

4. Aplicação da causa madura.

5. Parte recorrida não comprova que tenha retirado o nome da recorrente do cadastro de mau pagadores após homologação do acordo firmado na ação nº. 8027492-12.2018.811.0002.

6. A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição e/ou a manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.

7. Quantum indenizatório fixado de acordo com a razoabilidade.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido para para declarar inexigível o débito “sub judice” no valor de R$ 54,90 (cinquenta e quatro reais e noventa centavos), bem como condenar a recorrida pagar à recorrente, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral.

(N.U 1010608-59.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020)

RECURSO INOMINADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ACORDO FIRMADO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO DO CONTRAPOSTO NÃO FORMULADO NA PEÇA CONTESTATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DA INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se pactuado entre as partes o parcelamento do débito e a baixa da inscrição após o pagamento da primeira parcela, a manutenção da negativação após este pagamento é indevida.

2. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotação preexistente em nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1049622-79.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023)

Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a revisão do
quantum
indenizatório só deve ocorrer em casos que a condenação for irrisória ou evidentemente exagerado, por se encontrar fora dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.197.929/PR. DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. DESCABIMENTO NO CASO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal a quo, ao reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira, decidiu consoante tese representativa da controvérsia firmada pela egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Recurso Especial Repetitivo 1.197.929/PR). 2.
Esta Corte admite a revisão do quantum arbitrado a título de indenização por danos morais quando o valor fixado nas instâncias ordinárias se revelar ínfimo ou exorbitante
, caso em que, afastada a incidência da Súmula 7/STJ, o Superior Tribunal de Justiça intervém para estabelecer o montante condizente com os parâmetros adotados pela respectiva jurisprudência e com as peculiaridades delineadas no acórdão recorrido. 3. No caso, o Tribunal a quo, ao confirmar a sentença quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, decorrente da inscrição indevida do nome do autor/agravado em cadastros de restrição ao crédito, correspondente a R$20.000,00, mostrou adequação aos patamares estabelecidos por este Pretório em casos assemelhados. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2329766 BA 2023/0108329-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023)

Essas premissas autorizam reconhecer que a quantia na origem (R$ 3.000,00) é razoável para o caso concreto e o dano perpetrado, não revela, sobremodo, excesso nem enriquecimento indevido pela parte consumidora, consoante decisões nesta instância recursal do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO A ELES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos, como autoriza o art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.0999/1995).

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025